Tribunal: STF
Processo: HC 111035
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Paciente com traços de personalidade voltada à prática delitiva. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente não prospera, tendo em vista que sua ficha criminal indica a existência de inquéritos policiais por roubo, homicídio e furto qualificado tentando. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser ele infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Ordem denegada.